Tribunal: TJSP
Processo: 2166197-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança - Pedido de denunciação da lide da terceira cedente de crédito de consórcio – Indeferimento - Ausente configuração de quaisquer das situações elencadas no artigo 125 do CPC, em especial a obrigação do terceiro, legal ou contratual, de indenizar a instituição financeira ré – Precedentes - Impossibilidade de discussão de fatos que não dizem respeito à

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança - Pedido de denunciação da lide da terceira cedente de crédito de consórcio – Indeferimento - Ausente configuração de quaisquer das situações elencadas no artigo 125 do CPC, em especial a obrigação do terceiro, legal ou contratual, de indenizar a instituição financeira ré – Precedentes - Impossibilidade de discussão de fatos que não dizem respeito à relação jurídica mantida entre as partes - Decisão mantida – Recurso desprovido.